Tribunal: TJDFT
Processo: 0037279-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0037279-92.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELEONORA DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO IMPETRADO: VERA REGINA DE AQUINO SALLES, ROSANE SALLES DE ARAGAO D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ELEONORA DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO apontando como autoridade coatora o Desembargador Relator do AGI no 2015.00.2.031180-9 (Des. ANGELO CANDUCCI PASSARELI), e requerendo, ainda, a citação de VERA REGINA DE AQUINO SALLES e ROSANE SALLES DE ARAGAO. Em juízo monocrático, restou indeferida a inicial, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito (ID 14372247 - Págs. 46/49) – entendimento ratificado por esta 2a Turma Cível, em sede de Agravo Interno (ID 14372247 - Pág. 78/79). Interposto o Recurso Ordinário, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento à insurgência (ID 22115389 - Pág. 108). Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Superior (ID 22115389), arquivem-se os autos, com as devidas cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator